Tribunal: TJMT
Processo: 1018999-35.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018999-35.2022.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Atos executórios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIO GERALDO (EMBARGADO), MARIO GERALDO - CPF: 125.042.709-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ANTONIO ELSON SABAINI - CPF: 391.580.989-68 (ADVOGADO), MARIO GERALDO - CPF: 125.042.709-68 (EMBARGADO), ANTONIO VILLA - CPF: 122.108.469-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA OS EFEITOS DA PRECLUSÃO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O Acórdão embargado consignou expressamente que a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado decorre da disparidade de significativos R$ 85.988.918,40 (oitenta e cinco milhões novecentos e oitenta e oito mil novecentos e dezoito reais e quarenta centavos) verificada entre o valor homologado pelo juízo e a avaliação apresentada pelo executado.

III - A preclusão não alcança o caso em questão, tendo em conta o grande lapso da avaliação homologada pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por ANTÔNIO VILLA contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ESPÓLIO DE MARIO GERALDO, representado por sua inventariante JANE GERALDO VERTUAN, para determinar a realização de nova avaliação do imóvel rural penhorado nos autos da execução, registrado na matrícula de nº 6.724, do CRI da Comarca de Paranatinga-MT, denominado de “Fazenda Vale dos Sonhos”.

Na ocasião, o embargante aduz, em síntese, que após várias decisões proferidas nos autos de origem e em sede recursal, a questão atinente à possibilidade ou não de nova avaliação do bem penhorado na ação de execução se encontra preclusa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante se extrai das razões do recurso, o embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

Com efeito, o Acórdão embargado consignou expressamente que a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado decorre da disparidade de significativos R$ 85.988.918,40 (oitenta e cinco milhões novecentos e oitenta e oito mil novecentos e dezoito reais e quarenta centavos) verificada entre o valor homologado pelo juízo e a avaliação apresentada pelo executado, ora embargado.

Ademais, quanto à questão da preclusão, o
decisum
recorrido consignou o seguinte:

Então, com supedâneo nos incisos II e III do artigo 873 do CPC, ou seja, considerando o grande lapso temporal desde a última avaliação realizada e a fundada dúvida quanto ao valor atribuído ao bem, em razão das informações acerca do valor real do imóvel, é de se deferir a realização de nova avaliação.

Por outros termos, a preclusão não alcança o caso em questão, quando fundado o erro grave cometido pela primeira avaliação.

Em reforço a esse entendimento, cumpre registrar o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO NO JULGADO RECONHECIDA PELO STJ - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO - PRECLUSÃO RECONHECIDA - ERRO NA AVALIAÇÃO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
- Reconhecida a validade da intimação do executado sobre o laudo de avaliação através da publicação do DJe é intempestiva a sua impugnação.
- Apesar da preclusão do direito de impugnação pelo executado, a controvérsia está coberta por matéria de ordem pública, pois o erro grave na avaliação do imóvel resultará no enriquecimento sem causa dos exequentes. Havendo grande desproporção entre o terreno avaliado pelo meirinho e a realidade das diversas acessões que foram omitidas no laudo, necessária nova avaliação.
- Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão sem dar-lhes efeitos infringentes. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0271.01.003749-4/005, Relator (a): Des. (a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2022, publicação da súmula em 10/06/2022)

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por subsistir no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023